Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME CONSUMADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por inadequação da via eleita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
4. Considerando haver a autoridade apontada como coatora exposto – de forma concreta e adequada – os motivos que levaram à manutenção da condenação do paciente e da impossibilidade de desclassificação para a modalidade tentada, enfrentando a matéria de forma fundamentada, inclusive em precedentes da Turma Recursal, não há falar em teratologia no acórdão questionado, o que impede a análise do tema em sede de habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638408, 07264327720228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1819467, 07505638220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024; TJDFT, Acórdão 1850889, 0754085-69.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.